Tribunal: TJSP
Processo: 1501853-83.2022.8.26.0394
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação do Município contra sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva, pois o executado faleceu antes do ajuizamento.
II. Questões em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação do Município contra sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva, pois o executado faleceu antes do ajuizamento.
II. Questões em discussão.
2. (i) Possibilidade de redirecionamento ao espólio; (ii) Aplicabilidade da Súmula 392 do STJ.
III. Razões de decidir.
3. Falecimento anterior à propositura impede redirecionamento, conforme jurisprudência do STJ. 4. Alteração do polo passivo não é mero erro formal, sendo vedada pela Súmula 392. 5. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:1. É inviável redirecionar execução fiscal ao espólio quando o óbito ocorre antes do ajuizamento. 2. Vedada a modificação do sujeito passivo da CDA (Súmula 392/STJ).